Tribunal: TJBA
Processo: 8004223-88.2023.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004223-88.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E ACID. TRAB. DA COMARCA DE ITABUNA -BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA MAGGI SALVIA MACIEL, MICHEL DE ALMEIDA BEZERRA, RAIMUNDO ALCANTARA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CONCAUSAL DEMONSTRADO. DOENÇA EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária oriunda de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna, que julgou procedente o pedido de conversão do auxílio-doença previdenciário (espécie 31 – NB 602.827.103-2) em auxílio-doença acidentário (espécie 91), fixando DIB em 14/04/2023 e DCB em 26/11/2025, formulado em face do INSS. A autora alegou que suas patologias derivam de sua atividade laboral como operadora de caixa em estabelecimento farmacêutico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se as enfermidades apresentadas pela segurada – fibromialgia, transtornos dos discos vertebrais, tendinopatia do manguito, artralgia em ombro e joelhos e transtornos psiquiátricos – possuem nexo causal ou concausal com a atividade desempenhada, apto a ensejar a equiparação a acidente de trabalho, nos termos da Lei nº 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. A perícia judicial atestou a existência de nexo de concausalidade entre as doenças e as funções exercidas pela autora, caracterizadas por esforço físico repetitivo, carregamento de peso e má ergonomia, além de reconhecer acidente de trabalho típico em 2013 (trauma craniano com CAT emitida).

4. Nos termos dos arts. 19, 20 e 21 da Lei nº 8.213/91, doenças ocupacionais e concausas são equiparadas a acidente de trabalho, mesmo quando não constem do rol do Decreto nº 3.048/99.

5. O laudo judicial, produzido por perito imparcial e corroborado por documentação clínica, prevalece sobre a perícia administrativa e comprova a incapacidade laborativa relacionada ao labor.

6. Correta a fixação da DCB em 26/11/2025, em observância ao art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/91, com possibilidade de prorrogação mediante requerimento administrativo.

7. Os critérios de atualização monetária e juros fixados estão em conformidade com os precedentes do STF (Tema 810), do STJ (Tema 905) e com a EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Teses de julgamento:

"1. O nexo causal ou concausal entre a atividade laboral e as enfermidades diagnosticadas justifica a conversão do auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário, independentemente de previsão expressa no rol do Decreto nº 3.048/99.”

2. “A fixação do termo final do benefício deve observar o art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/91, resguardada a possibilidade de prorrogação administrativa.”

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8004223-88.2023.8.05.0113
, de Itabuna, sendo Remetente
JUÍZO DA 3ª VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE ITABUNA
e Interessados
JAMILE SANTOS DA SILVA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA